Tribunal: TJES
Processo: 5003935-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE QUE O PADRÃO DE ENERGIA FOI ATINGIDO POR UMA
INCÊNDIO NA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DES
PROVIDO.
1 – A residência da Agravada, aparentemente, foi atingida por um incêndio que teria afetado o padrão de energia. 2 - Considerando que se trata de propriedade rural que depende da rede elétrica para criação de animais e irrigação de plantas e que a energia é um bem de natureza essencial, mostra-se razoável que a questão seja melhor esclarecida, antes que se posse admitir a suspensão do fornecimento. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003935-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARLENE DE CASTRO GRANFONTE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003935-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGRAVADA
: MARLENE DE CASTRO GRANFONTE

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada em Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente para determinar que a Agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica junto ao imóvel da Agravada.

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para que a Agravante fosse obrigada a “
realizar a religação de energia elétrica na propriedade da Autora (instalação de nº 0000250694), sob pena de multa diária”
.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido liminar e ressaltando que:

Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que está presente a probabilidade do direito alegado pela demandante, mormente se considerarmos o Termo de Ocorrência e Inspeção e o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (ID. 23682054), bem como o direito de rediscussão dos valores com o qual demonstra a sua irresignação, entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência, no sentido de determinar o restabelecimento da energia elétrica na unidade de consumo da autora (instalação nº 0000250694).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Agravada buscou a tutela jurisdicional objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que não cometeu irregularidade em relação ao consumo de energia elétrica.

Contudo, afirma que sua propriedade foi atingida por um incêndio que afetou o padrão de energia.

O que se verifica, nesta sumária, própria da fase de deferimento de liminar, é que a residência da Agravada, aparentemente, foi atingida por um incêndio que teria afetado o padrão de energia.

Assim, considerando que se trata de propriedade rural que depende da rede elétrica para criação de animais e irrigação de plantas e que a energia é um bem de natureza essencial, mostra-se razoável que a questão seja melhor esclarecida, antes que se posse admitir a suspensão do fornecimento.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o relator.